Tribunal: TJDFT
Processo: 0708772-13.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708772-13.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA LIDIANNE FREITAS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela autora, FRANCISCA LIDIANNE FREITAS. A apelante noticiou a quitação do contrato objeto da demanda, mediante o pagamento do débito em aberto, bem como manifestou-se pela extinção do feito sem resolução do mérito, conforme documento ID 48774986. A parte ré/apelada concordou com a extinção do feito (ID 48778997). Há, ainda, depósitos judiciais vinculados ao presente processo, os quais requer o levantamento. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após a interposição de recurso de apelação a parte comunicou a quitação do contrato objeto da demanda e se manifestou pela extinção do feito, tendo a parte ré/apelada manifestado concordância. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente apelo, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Defiro a expedição de Alvará de Levantamento em favor da autora/apelante pertinente aos depósitos certificados em ID 48775002. Expeça-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2023 17:07:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora